Tribunal: TJDFT
Processo: 0724105-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. PESSOA FÍSICA E SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EMPRESA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO EM FACE DO GARANTIDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. REALIZAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR DINHEIRO. DEPÓSITO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DOS BENS MÓVEIS DE NATUREZA RESIDENCIAL. ORDEM DE PREFERIBILIDADE (CPC, art. 835). SUBSTITUIÇÃO. IMPERIOSIDADE. MONTANTE NÃO SUBSTANCIAL FACE À INTEGRALIDADE DO DÉBITO EXEQUENDO. DESINFLUÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO. VALOR OFERTADO. SUFICIÊNCIA. APURAÇÃO. AGRAVADO. AGRAVO INTERNO E CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PEÇAS QUE CONSIGNAM NOME DIVERSO DA PARTE RECORRENTE E AGRAVADA. ERRO MATERIAL. CONGRUÊNCIA OBSERVADA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRESTÍGIO DA FINALIDADE DO PROCESSO. RECURSO. CONHECIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conquanto consignado no agravo interno aviado pela parte agravada e nas contrarrazões que formulara identificação diversa daquela que efetivamente apresenta, guardando o recurso e a contrariedade perfeita conformação com o aduzido no bojo da ação subjacente e no recurso de agravo, alinhavando as peças processuais fundamentos que dialogam tecnicamente com o decidido, denotando que o equívoco encerra erro material, inábil, portanto, a acoimar as peças aviadas e tampouco estampar ilegitimidade recursal do agravado, deve ser relegado em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas.
2. De conformidade com o prefixado no artigo 847 do Código de Processo Civil, ao devedor está assegurada a faculdade de reclamar a substituição do bem penhorado, havendo o legislador processual subordinado o exercitamento dessa faculdade, entrementes, dentre outros requisitos, à inexistência de prejuízos ao credor, porquanto a execução se faz em seu proveito segundo os regramentos legais, não podendo o princípio da menor onerosidade ser transformado em óbice para ultimação do crédito em execução.
3. Preferindo o dinheiro todos os outros bens na ordem de gradação da penhora (CPC, art. 835), havendo o executado postulado a substituição da penhora que recairá sobre bens que guarnecem sua residência por dinheiro, inexiste óbice ao acolhimento do pleito, que, ademais, atende ao prefixado no artigo 848 do estatuto processual, tendo em vista que não afigura-se prejudicial ao credor, ao contrário, o beneficia, pois o depósito judicial encerra segurança parcial do juízo e viabiliza, ainda que em parte, a satisfação da obrigação exequenda com maior agilidade, guardando, ademais, conformidade com os princípios da menor onerosidade e da efetividade e celeridade processuais por abreviar o processo expropritário.
4. Consoante o entendimento há muito consolidado, afigura-se possível a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, desde que alcance adornos suntuosos, obras de arte, veículos e outros acessórios que “ultrapassem as necessidades comuns a um médio padrão de vida”, sendo essa a exata dimensão da proteção que é assegurada ao excutido pelo legislador como forma de ser compatibilizada a necessidade de proteção à sua dignidade com a viabilização da realização da obrigação que o afeta.
5. Deferida a penhora de bens expropriáveis encontrados na residência do executado, assiste-o a faculdade de demandar a substituição da penhora pelo recolhimento em juízo do equivalente em dinheiro, não subsistindo ao exequente lastro legal para se opor à pretensão, ainda que o oferecido não seja suficiente para realização da obrigação exequenda, pois se trata de substituição de constrição, e não quitação, que não está sujeita à condição de ser suficiente à realização do débito.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.